Tribunal: TJSP
Processo: 1002819-48.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002819-48.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
CLARICE MARIA DIAS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002819-48.2018.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APELANTE: CLARICE MARIA DIAS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17877
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
DESCABIMENTO

ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA
PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA

DESNECESSIDADE

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE

BENEFÍCIOS
INDEVIDOS NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Clarice Maria
Dias Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual aduz a
autora, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor junto à
empresa “Sodexo do Brasil Comercial Ltda.”, na função de ajudante geral, foi
acometida de lesões nos membros superiores (bursite, tendinopatia e artropatia
degenerativa) e teve reduzida sua capacidade laborativa, postulando pelo
restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em sede de tutela de urgência e
a posterior conversão da mencionada benesse em auxílio-doença acidentário.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 30/35.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 40/47), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou, em anexo,
quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, tendo ainda protestado pela
produção de todas as provas admitidas em Direito.
A autora manifestou-se sobre a contestação, tendo, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
mais, requerido a procedência da ação (fls. 52/54).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 68/71).
A autora manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo requerido a apreciação de todos os documentos médicos
encartados aos autos, para que a presente ação seja julgada procedente (fls. 77/80).
No despacho de fls. 83 foi determinado: “intime-se o
perito nomeado para que se manifeste sobre o novo laudo médico juntado aos
autos, notadamente se o seu teor tem o condão de alterar o resultado perícia
realizada.”
O Perito apresentou esclarecimentos adicionais (fls.
88/89), afirmando: “Tomamos conhecimento do laudo anexado, porém não traz
nenhum elemento que ofereça fundamentação para mudar o parecer da Prova
Pericial.”
No despacho de fls. 102 foi determinado: “Tendo em
vista o documento juntado às fls. 96, intime-se o perito, pela derradeira vez, para
que diga se o seu teor altera a conclusão do exame pericial realizado”, tendo o
Perito prestado esclarecimentos adicionais refutatórios (fls. 106/107).
A autora manifestou-se sobre os esclarecimentos
adicionais, tendo, no mais, reiterado todos os termos aduzidos na inicial, requerendo
a procedência da ação (fls. 112/115).
A r. sentença (fls. 118/121) julgou improcedente o
pedido inicial e condenou a obreira nos ônus da sucumbência, bem como nos
honorários advocatícios da parte contrária, fixados por equidade em 10% sobre o
valor da causa, atentando-se para gratuidade concedida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 130/137), suscitando, em síntese, preliminarmente, nulidade do julgado por
cerceamento de defesa, “para a realização de novo exame pericial com médico
ortopedista”. No mérito, postula a reforma da r. sentença recorrida, pois assevera
que “ainda se encontra sem condições para realizar as funções anteriormente
exercidas”, e que “é sabido que o Julgador não se encontra adstrito às conclusões
do laudo pericial, podendo formar sua convicção com elementos outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
apresentados ao longo processo, sendo os documentos médicos encartados idôneos
para tanto”, e, “Assim, absolutamente sem fundamento, data vênia, o parecer do
nobre expert do Juízo no sentido de que a Apelante tem capacidade para exercer
suas funções, posto que não há no laudo esclarecimento acerca da recuperação da
referida capacidade, apenas a informação genérica de ausência de incapacidade
para a função de servente geral” (sic).
Decorreu in albis o prazo para a Autarquia apresentar
contrarrazões (certidão: fls. 142).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza
os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu
que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na
medida em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos
do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência
das diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
No mais, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por Expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada (fls. 68/71;
88/89; 106/107), analisando o Perito com acuidade as alegadas moléstias,
oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por
qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade,
merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se, inclusive, que não há que se falar em
substituição do Perito nomeado na origem (fls. 30), uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 468, incisos I e II, do atual Código de Processo
Civil.
Além disso, anoto que o Perito nomeado na origem, é
devidamente capacitado para atuar no caso em comento e integra o rol de Peritos
que atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitado, tratando-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
profissional de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a
alegação da apelante a respeito da necessidade de especialista no ramo de Ortopedia,
para análise do caso em estudo.
Outrossim, ainda que a especialidade médica do
Expert, nomeado em primeiro grau de jurisdição, não seja na área ortopédica, fato é
que, o Perito graduou-se em curso de Medicina, tornando-se apto e regularmente
capaz de analisar as alegadas moléstias, tanto que apresentou laudo técnico bem
elaborado, auxiliando o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos
requisitos exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não
necessita ser convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova
médica ou deferimento de novas diligências.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional, consistente em bursite, tendinopatia e artropatia degenerativa
nos membros superiores, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou a
autora, atuando como ajudante geral.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico dos
membros superiores apontou: “O exame físico detecta boa mobilidade até 150o no
ombro esquerdo, sem prejuízo dos demais arcos e ou da força e as alterações
radiológicas elencadas em 2018 são de grau leve exigentes de cuidados para não
aumentar o padrão radiológico, mas a Autora é ajudante geral, o que pressupõe
ampla variedade de funções/atividades sem sobrecarregar a região de dor no
ombro esquerdo. Prova Pericial conclusiva por ausência de incapacidade para
ajudante geral” (fls. 69/70), resultados que foram posteriormente confirmados pelo
Perito (fls. 88/89; 106/107).
Incabível, por conseguinte, a concessão de benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora se tornou portadora
de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara
da infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de incapacidade
laborativa, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86, Lei no 8.213/91).
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que a autora está isenta do pagamento dos ônus
sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da
Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, nego provimento ao recurso da autora, mantendo o decreto de
improcedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator